Tribunal: STJ
Processo: 1020469-60.2020.4.01.9999
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2209508 - TO (2025/0143938-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
RECORRENTE
: FAZENDA NACIONAL
RECORRIDO
: VICENTE CEOLIN
RECORRIDO
: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DO VALE DA LAGOA
LTDA EM LIQUIDACAO
RECORRIDO
: ENIO NOGUEIRA BECKER
RECORRIDO
: ELOI AMELIO BERNARDON
RECORRIDO
: JÚLIO CÂNDIDO DE SÁ
RECORRIDO
: NORMELIO JOSE DOS SANTOS
RECORRIDO
: MAURO IVAN RAMOS RODRIGUES
RECORRIDO
: ZENINHO LUIZ GASPARETTO
RECORRIDO
: DJALMA ROCHA DA SILVA
RECORRIDO
: NATALICIO SLONGO
RECORRIDO
: VALDIR JOAO CEOLIN
RECORRIDO
: EVANDRO RAMOS RODRIGUES
RECORRIDO
: NORAH CARMEM ALMEIDA SANTOS
RECORRIDO
: IONE MAYER SLONGO
RECORRIDO
: JURACI TERESINHA GRANDO
RECORRIDO
: CECILIA LEAL DA MOTA
RECORRIDO
: NEUZA DA ROSA AVELLO
ADVOGADO
: ISAIAS GRASEL ROSMAN - SC014783A
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. QUITAÇÃO INTEGRAL DO CRÉDITO
FISCAL EXECUTADO. APLICAÇÃO DO
o DA
E
ART. 8
LEI N. 11.775/2008
DA
DISPENSA DO PAGAMENTO DE
ART. 12
LEI 13.340/2016.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS.
RECURSO
ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O acórdão recorrido não possui as omissões suscitadas pela parte
recorrente. Ao revés, o Tribunal de origem se manifestou sobre todos os
aspectos importantes ao deslinde do feito, adotando argumentação concreta e
que satisfaz o dever de fundamentação das decisões judiciais.
Documento eletrônico VDA52342342 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/11/2025 16:21:43
Publicação no DJEN/CNJ de 18/11/2025. Código de Controle do Documento: e7801106-025d-4f33-bbaf-31b49599f799

2. O entendimento firmado no acórdão recorrido encontra-se em
consonância com a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que, "nos
termos do
da
a extinção da execução em virtude da
art. 12
Lei 13.340/2016,
renegociação de dívida fundada em cédula de crédito rural e decorrente de
acordo bilateral entre as partes não caracteriza sucumbência e é resultado da
conduta de ambas as partes, de modo que os honorários devem ser assumidos
por cada parte, em relação a seu procurador (arts. 90, § 2o, do
e 12 da
CPC/2015
" (AgInt no
relator Ministro Raul
Lei 13.340/2016)
AREsp n. 2.736.641/MS,
Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
, bem como,
26/5/2025,
5/6/2025)
"havendo dívida quitada na forma da
descabe a condenação
Lei n. 11.775/2008,
do executado em honorários advocatícios sucumbenciais. Tal entendimento, vai
ao encontro do propósito da
que é de fomentar a liquidação
Lei n. 11.775/2008,
ou renegociação das dívidas rurais inscritas em dívida ativa da União." (
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
REsp n. 1.781.400/RS,
julgado em
DJe de
)
5/9/2019,
16/9/2019.
3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão,
desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso, mas lhe
06/11/2025
12/11/2025,
negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
14 de novembro de 2025

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA52342342 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/11/2025 16:21:43
Publicação no DJEN/CNJ de 18/11/2025. Código de Controle do Documento: e7801106-025d-4f33-bbaf-31b49599f799

RECURSO ESPECIAL No 2209508 - TO (2025/0143938-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
RECORRENTE
: FAZENDA NACIONAL
RECORRIDO
: VICENTE CEOLIN
RECORRIDO
: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DO VALE DA LAGOA
LTDA EM LIQUIDACAO
RECORRIDO
: ENIO NOGUEIRA BECKER
RECORRIDO
: ELOI AMELIO BERNARDON
RECORRIDO
: JÚLIO CÂNDIDO DE SÁ
RECORRIDO
: NORMELIO JOSE DOS SANTOS
RECORRIDO
: MAURO IVAN RAMOS RODRIGUES
RECORRIDO
: ZENINHO LUIZ GASPARETTO
RECORRIDO
: DJALMA ROCHA DA SILVA
RECORRIDO
: NATALICIO SLONGO
RECORRIDO
: VALDIR JOAO CEOLIN
RECORRIDO
: EVANDRO RAMOS RODRIGUES
RECORRIDO
: NORAH CARMEM ALMEIDA SANTOS
RECORRIDO
: IONE MAYER SLONGO
RECORRIDO
: JURACI TERESINHA GRANDO
RECORRIDO
: CECILIA LEAL DA MOTA
RECORRIDO
: NEUZA DA ROSA AVELLO
ADVOGADO
: ISAIAS GRASEL ROSMAN - SC014783A
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. QUITAÇÃO INTEGRAL DO CRÉDITO
FISCAL EXECUTADO. APLICAÇÃO DO
o DA
E
ART. 8
LEI N. 11.775/2008
DA
DISPENSA DO PAGAMENTO DE
ART. 12
LEI 13.340/2016.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS.
RECURSO
ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O acórdão recorrido não possui as omissões suscitadas pela parte
recorrente. Ao revés, o Tribunal de origem se manifestou sobre todos os
aspectos importantes ao deslinde do feito, adotando argumentação concreta e
que satisfaz o dever de fundamentação das decisões judiciais.
2. O entendimento firmado no acórdão recorrido encontra-se em
consonância com a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que, "nos
Documento eletrônico VDA51921990 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/11/2025 14:30:54
Código de Controle do Documento: f3103553-f5f2-46f8-8fde-b7e50aa624fe

termos do
da
a extinção da execução em virtude da
art. 12
Lei 13.340/2016,
renegociação de dívida fundada em cédula de crédito rural e decorrente de
acordo bilateral entre as partes não caracteriza sucumbência e é resultado da
conduta de ambas as partes, de modo que os honorários devem ser assumidos
por cada parte, em relação a seu procurador (arts. 90, § 2o, do
e 12 da
CPC/2015
" (AgInt no
relator Ministro Raul
Lei 13.340/2016)
AREsp n. 2.736.641/MS,
Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
, bem como,
26/5/2025,
5/6/2025)
"havendo dívida quitada na forma da
descabe a condenação
Lei n. 11.775/2008,
do executado em honorários advocatícios sucumbenciais. Tal entendimento, vai
ao encontro do propósito da
que é de fomentar a liquidação
Lei n. 11.775/2008,
ou renegociação das dívidas rurais inscritas em dívida ativa da União." (
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
REsp n. 1.781.400/RS,
julgado em
DJe de
)
5/9/2019,
16/9/2019.
3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão,
desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por FAZENDA NACIONAL, contra
acórdão proferido pelo TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1a REGIÃO, no
julgamento da Apelação Cível n. 1020469-60.2020.4.01.9999, assim ementada (fls. 391-
392):

PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO
FISCAL
EXTINÇÃO DE OFÍCIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA.
NECESSIDADE NÃO COMPROVADA. INDEFERIMENTO. MANIFESTAÇÃO
DA
DEVEDORA
DA
EXISTÊNCIA
DE
PARCELAMENTO
DA
SATISFAÇÃO INTEGRAL DO CRÉDITO. EXTINÇÃO DO
LEI N. 11.775/2008.
FEITO PELO PAGAMENTO (ART. 924, INCISO II, DO
. CUSTAS
CPC/2015)
PELO DEVEDOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO.
1 – Pedido de gratuidade de justiça indeferido: “Diversamente da pessoa
física, onde a simples alegação de hipossuficiência tem presunção de veracidade (art.
99, § 3o, do
, a pessoa jurídica que requer o benefício da gratuidade da
CPC/2015)
justiça deve comprovar sua impossibilidade financeira de arcar com as despesas
processuais. Nesses termos, a falta de documentação suficiente para provar a falta de
recursos financeiros da embargante impede a concessão do benefício.” (AC 0014245-
06.2014.4.01.3801, Desembargadora Federal ÂNGELA CATÃO, Sétima Turma, e-
DJF1
.
21/6/2019)
2 – Tendo o credor manifestado sobre a satisfação integral da dívida
parcelada prevista na
relativa ao crédito rural, deve ser extinta a
Lei n. 11.775/2008,
execução fiscal sob o comando normativo do
do
art. 924, inciso II,
CPC/2015.
3 – A jurisprudência deste Tribunal é no sentido de que, se a própria
§ 10o, previu a exclusão do encargo de 20% do débito
Lei n. 11.775/2008,
consolidado, como medida de estímulo à liquidação ou à renegociação de dívidas
originárias de operações de crédito rural inscritas em dívida ativa da União, ratificado
Documento eletrônico VDA51921990 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/11/2025 14:30:54
Código de Controle do Documento: f3103553-f5f2-46f8-8fde-b7e50aa624fe

pelo
o-A, § 5o, introduzido pela
descabe condenação ao
art. 8
Lei n. 13.001/2014,
executado ao pagamento dos honorários advocatícios, porém o devedor arcará com o
pagamento das despesas processuais.
4 – “[...] optou o legislador, ao editar a
- que trata de
Lei n. 13.340/2016
plano de recuperação de dívidas de crédito rural -, por não incrementar o dispêndio
financeiro das partes, em especial do agricultor mutuário, com o pagamento de
honorários advocatícios à parte adversa. Aplicação da norma especial que afasta a
incidência da regra geral.” (
Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
REsp 1836470/TO,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
2/2/2021,
5/2/2021)
5 – Apelação parcialmente provida para, reformando a sentença, afastar a
condenação ao pagamento de honorários advocatícios, mantidas as custas processuais
pelo devedor, nos termos do
o-A, § 5o, da
(introduzido pela
art. 8
Lei n. 11.775/2008
.
Lei n. 13.001/2014)

Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (fls. 454-462).
Recurso especial, interposto com base no
alínea
, da
art. 105, inciso III,
a
Constituição Federal de 1988, alegando violação aos arts. 489, § 1o, inciso IV, e 1.022,
inciso II, do Código de Processo Civil; 8o, § 10o, da
e 1o, § 1o, da
Lei n. 11.775/2008;
Lei n. 13.340/2016.
A União alega que o acórdão recorrido incorreu em omissão ao não enfrentar
argumentos essenciais ao deslinde da controvérsia.
Segundo a recorrente, a Corte Regional deixou de analisar que a dívida foi
quitada com base na
e não na
sendo esta última a
Lei n. 13.340/2016,
Lei n. 11.775/2008,
que prevê a exclusão de honorários advocatícios.
Sustenta que a
não contempla isenção de honorários
Lei n. 13.340/2016
advocatícios, mas apenas rebate sobre os saldos devedores, excluindo encargos como multa
e mora, mas não os honorários advocatícios, e que, fora das hipóteses previstas na
os honorários advocatícios são devidos conforme as regras gerais do
Lei n. 11.775/2008,
Código de Processo Civil.
Cita precedentes do Superior Tribunal de Justiça que reconhecem a necessidade
de fixação de honorários advocatícios em situações similares, quando a quitação da dívida
não se deu nos moldes da Lei n. 11.775/2008.
Requer a reforma do acórdão recorrido, reconhecendo a necessidade de
condenação dos executados ao pagamento de honorários advocatícios.
Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso especial.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA51921990 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/11/2025 14:30:54
Código de Controle do Documento: f3103553-f5f2-46f8-8fde-b7e50aa624fe

De início, ressalto que o acórdão recorrido não possui as omissões suscitadas
pela parte recorrente. Ao revés, o Tribunal
se manifestou sobre todos os aspectos
a quo
adotando argumentação concreta e que satisfaz o dever
importantes ao deslinde do feito,
de fundamentação das decisões judiciais.
Aliás, consoante pacífica jurisprudência das Cortes de Vértice, o Julgador não
todos os argumentos suscitados pelas partes,
está obrigado a rebater, individualmente,
sendo suficiente que demonstre, fundamentadamente, as razões do seu convencimento.
Como se sabe, "[a] omissão somente será considerada quando a questão seja de
tal forma relevante que deva o julgador se pronunciar" (AgInt nos EDcl no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
REsp n. 2.124.369/RJ,
DJe de
.
7/10/2024,
9/10/2024)
Com efeito, "[ ]
o fato de o
n ão configura ofensa ao
do

art. 1.022
CPC/2015
Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos
, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte,
suscitados pelo recorrente
suficiente para decidir integralmente a controvérsia" (AgInt no AREsp n. 2.448.701/SP,
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
sem
19/8/2024,
2/9/2024;
grifos no original).
Vale dizer: "o órgão julgador não fica obrigado a responder um a um os
questionamentos da parte se já encontrou motivação suficiente para fundamentar a decisão"
(AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
REsp n. 2.018.125/SC,
julgado em
DJe de
.
10/9/2024,
12/9/2024)
O acórdão recorrido apresentou fundamentação concreta e suficiente para dar
suporte às suas conclusões, inexistindo desrespeito ao dever judicial de se fundamentar
. O que se denota é mero inconformismo da parte recorrente com o
as decisões judiciais
resultado do julgamento que lhe foi desfavorável. Portanto, não há ofensa ao
do
art. 489
Código de Processo Civil de 2015. Nesse sentido: AgInt no
relator
REsp n. 2.044.805/PR,
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de 1o/6
29/5/2023,
/2023; AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma,
AREsp n. 2.172.041/RJ,
julgado em
DJe de
13/3/2023,
16/3/2023.
Ao decidir sobre a controvérsia recursal relativa à condenação em honorários
advocatícios em execução fiscal extinta pelo pagamento, a Corte
adotou os seguintes
a quo
fundamentos (fls. 387-389):

[...] No mais, verifico que a presente execução foi extinta após manifestação
da exequente, informando o pagamento integral do parcelamento previsto na adesão
dos executados à Liquidação de Crédito Rural (ID 73435065, fl. 13 e 73438526, fls. 30
/32), nos termos do
o da Medida Provisória no 733/16, com a suspensão do
art. 4
Documento eletrônico VDA51921990 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/11/2025 14:30:54
Código de Controle do Documento: f3103553-f5f2-46f8-8fde-b7e50aa624fe

processo de execução pelo prazo previsto no
da
: [...]
art. 10
Lei 13.340/16, in verbis
No que tange aos honorários advocatícios, verifico que o magistrado
condenou a
a quo
parte executada ao pagamento arbitrado em 10% do valor atualizado da causa. Nesse
ponto, razão assiste ao executado, uma vez que o
o, § 10o, da
art. 8
Lei no 11.775/2008,
que se refere às dívidas originárias de crédito rural, excluiu o encargo legal de 20%
previsto no Decreto-
[...] No entanto, o
o-A, § 5o, da
Lei 1025/69.
art. 8
(introduzido pela
, determina que, em caso de
Lei no 11.775/2008
Lei 13.001/2014)
parcelamento dos débitos, cada parte arcará com os honorários advocatícios de seus
respectivos advogados, e ao devedor cabe o pagamento das despesas processuais.
Tratando-se de lei eminente processual, tem aplicação imediata aos feitos em
andamento. [...] Nesse contexto, não há que se falar em condenação da executada ao
pagamento de honorários advocatícios, vez que há expressa previsão legal de dispensa
desse encargo, como medida de estímulo à regularização de dívidas originárias de
operações de crédito rural.

O entendimento firmado no acórdão recorrido encontra-se em consonância com
a jurisprudência desta Corte Superior, conforme se extrai dos seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. RENEGOCIAÇÃO DE
DÍVIDA.
DA
EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO.
ART. 12
LEI 13.340/2016.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. NÃO CABIMENTO.
AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos termos do
da
a extinção da execução em
art. 12
Lei 13.340/2016,
virtude da renegociação de dívida fundada em cédula de crédito rural e decorrente de
acordo bilateral entre as partes não caracteriza sucumbência e é resultado da conduta
de ambas as partes, de modo que os honorários devem ser assumidos por cada parte,
em relação a seu procurador (arts. 90, § 2o, do
e 12 da
.
CPC/2015
Lei 13.340/2016)
2. Havendo extinção do feito pela homologação de acordo entre as partes
antes do trânsito em julgado da sentença, não mais subsistem os honorários
sucumbenciais nela fixados. Precedentes.
3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo
exame, conhecer do agravo para dar parcial provimento ao recurso especial, a fim de
afastar a condenação em honorários advocatícios.
(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
AREsp n. 2.736.641/MS,
Turma, julgado em
DJEN de
)
26/5/2025,
5/6/2025.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE
CRÉDITO RURAL. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. ART. 12 DA

EXTINÇÃO
DA
EXECUÇÃO.
HONORÁRIOS
LEI
13.340/2016.
ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ALTERAÇÃO DA FORMA DE FIXAÇÃO.
INVIABILIDADE. COISA JULGADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Nos termos do
da
a extinção da execução, em
art. 12
Lei 13.340/2016,
virtude da renegociação de dívida fundada em cédula de crédito rural e decorrente de
Documento eletrônico VDA51921990 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/11/2025 14:30:54
Código de Controle do Documento: f3103553-f5f2-46f8-8fde-b7e50aa624fe

acordo, não caracteriza sucumbência e é resultado da conduta de ambas as partes, de
modo que os honorários devem ser arcados por cada uma delas, em relação a seu
procurador (arts. 90, § 2o, do
e 12 da
.
CPC/2015
Lei 13.340/2016)
2. No caso, o trânsito em julgado da sentença que fixou os honorários
advocatícios sucumbenciais ocorreu antes da inovação legislativa, quando já se havia
operado a coisa julgada, que não pode ser prejudicada pela nova lei, nos termos do
o, XXXVI, da Constituição Federal de 1988.
art. 5
3. A jurisprudência desta Corte de Justiça é firme no sentido de que não é
viável a alteração da forma de fixação dos honorários após o trânsito em julgado, em
respeito à coisa julgada.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
REsp n. 2.055.451/TO,
Turma, julgado em
DJe de
)
11/9/2023,
14/9/2023.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL.
ENCARGO LEGAL. EXCLUSÃO.
o, § 10, DA
ART. 8
LEI N. 11.775/2008.
DISPENSA DO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS.
1. Quitado o débito na forma da
descabe a condenação do
Lei n. 11.775/2008,
executado em honorários advocatícios de sucumbência. Afinal, o objetivo da norma é
fomentar a liquidação ou a renegociação das dívidas rurais inscritas em dívida ativa da
União. Precedentes da Segunda Turma.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Og Fernandes, Segunda
REsp n. 1.823.178/PR,
Turma, julgado em
DJe de
)
8/9/2020,
23/9/2020.

PROCESSUAL CIVIL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. QUITAÇÃO
INTEGRAL DO CRÉDITO FISCAL EXECUTADO. APLICAÇÃO DO
o DA
ART. 8
EXCLUSÃO DO ENCARGO LEGAL DO DECRETO-
LEI N. 11.775/2008.
DISPENSA DO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS
LEI N. 1.025/1969.
ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO
FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA.
CPC/2015.
SÚMULA 284/STF.
I - Impõe-se o afastamento da violação aos arts. 489 e 1.022, do CPC/2015,
quando a alegada omissão foi apresentada de forma genérica, sem especificar a
aludida mácula, o que inviabiliza a exata compreensão da controvérsia. Incidência da
súmula 284/STF.
II - Com a informação de quitação do débito oriundo de cédula de crédito
rural, foi extinta a execução fiscal e negado o pedido de condenação do executado ao
pagamento de honorários advocatícios.
III - Havendo dívida quitada na forma da
descabe a
Lei n. 11.775/2008,
condenação do executado em honorários advocatícios sucumbenciais.
Tal entendimento, vai ao encontro do propósito da
que é
Lei n. 11.775/2008,
de fomentar a liquidação ou renegociação das dívidas rurais inscritas em dívida ativa
da União. Precedentes:
Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda
REsp 1.767.601/RS,
Turma, DJe
e
Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda
23/4/2019
REsp 1.772.092/RS,
Turma, julgado em
DJe
No mesmo sentido, as seguintes
4/12/2018,
29/5/2019.
decisões monocráticas:
Rel. Min. Assusete Magalhães, DJ de
REsp 1.801.150/RS,
Documento eletrônico VDA51921990 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/11/2025 14:30:54
Código de Controle do Documento: f3103553-f5f2-46f8-8fde-b7e50aa624fe

Rel. Min. Francisco Falcão, DJ de
4/6/2019; REsp 1.772.989/RS,
3/6/2019;
Rel. Min. Regina Helena Costa, DJ de
Ag
REsp 1.813.048/RS,
29/5/2019;
Rel. Min. Sérgio Kukina, DJ
REsp 1.439.570/RS,
19/3/2019.
IV - Recurso especial parcialmente conhecido e nessa parte improvido.
(
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
REsp n. 1.781.400/RS,
julgado em
DJe de
)
5/9/2019,
16/9/2019.

Ainda no mesmo sentido: AREsp n. 2.974.655, Ministro Gurgel de Faria, DJEN
de 29/8/2025.
Incide, portanto, sobre a espécie, o verbete sumular n. 83 do STJ: "Não se
conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou
no mesmo sentido da decisão recorrida".
Cumpre anotar que o referido enunciado aplica-se também aos recursos
interpostos com base na alínea
do permissivo constitucional (
: AgRg no
a
v.g.
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
AREsp n. 354.886/PI,
DJe de
AgInt no
relator Ministro Herman
26/4/2016,
11/5/2016;
AREsp n. 2.453.438/PR,
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
9/4/2024,
7/5/2024;
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
AREsp n. 2.354.829/SP,
DJe de
.
3/6/2024,
6/6/2024)
Ante o exposto, CONHEÇO parcialmente do recurso especial para, nessa
extensão, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
Sem honorários recursais, pois ausente condenação em verba de sucumbência,
em favor do advogado da parte ora recorrida, nas instâncias ordinárias.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51921990 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/11/2025 14:30:54
Código de Controle do Documento: f3103553-f5f2-46f8-8fde-b7e50aa624fe

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
REsp 2.209.508 / TO
Número Registro: 2025/0143938-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10204696020204019999 50007714920128272715
Sessão Virtual de
a
06/11/2025
12/11/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FAZENDA NACIONAL
RECORRIDO
: VICENTE CEOLIN
RECORRIDO
: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DO VALE DA LAGOA LTDA EM
LIQUIDACAO
RECORRIDO
: ENIO NOGUEIRA BECKER
RECORRIDO
: ELOI AMELIO BERNARDON
RECORRIDO
: JÚLIO CÂNDIDO DE SÁ
RECORRIDO
: NORMELIO JOSE DOS SANTOS
RECORRIDO
: MAURO IVAN RAMOS RODRIGUES
RECORRIDO
: ZENINHO LUIZ GASPARETTO
RECORRIDO
: DJALMA ROCHA DA SILVA
RECORRIDO
: NATALICIO SLONGO
RECORRIDO
: VALDIR JOAO CEOLIN
RECORRIDO
: EVANDRO RAMOS RODRIGUES
RECORRIDO
: NORAH CARMEM ALMEIDA SANTOS
RECORRIDO
: IONE MAYER SLONGO
Documento eletrônico VDA52268174 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/11/2025 00:55:50
Código de Controle do Documento: 454ec11d-65b6-4249-9f87-a05e0ddaf75c

RECORRIDO
: JURACI TERESINHA GRANDO
RECORRIDO
: CECILIA LEAL DA MOTA
RECORRIDO
: NEUZA DA ROSA AVELLO
ADVOGADO
: ISAIAS GRASEL ROSMAN - SC014783A
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA - CESSÃO DE CRÉDITOS NÃO-
TRIBUTÁRIOS
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 06/11/2025
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou provimento, nos
12/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 12 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52268174 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/11/2025 00:55:50
Código de Controle do Documento: 454ec11d-65b6-4249-9f87-a05e0ddaf75c